Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-58.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INADMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 98, DO CPP. ASSISTÊNCIA À ACUSAÇÃO NÃO ADMITIDA. ART. 268 DO CPP. DECISÃO COM EFICÁCIA IMEDIATA. INCIDENTE QUE NÃO SE PRESTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade para arguição de exceção de suspeição é restrita às partes do processo, nos termos do art. 98, do Código de Processo Penal.
2. Revogada a admissão da agravante como assistente de acusação, a associação não detém a condição de parte, sendo, portanto, carecedora de legitimidade processual para instaurar o incidente.
3. A decisão que inadmite a assistência à acusação produz efeitos imediatos, não ficando condicionada ao trânsito em julgado.
4. A exceção de suspeição possui finalidade específica de tutela da imparcialidade do julgador, não se prestando à revisão de decisões judiciais nem podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.
5. Agravo interno criminal conhecido e não provido.